Tribunal: TJBA
Processo: 8051046-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051046-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JAIME ESTEVAM DOS SANTOS Advogado(s): SIDNEY SOUZA MOTA AGRAVADO: AILTON SOUZA SANTOS Advogado(s):JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONDOMÍNIO DE IMÓVEL RURAL. POSSE NÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender não demonstrados os requisitos legais para concessão da medida. O agravante alegou ser possuidor de fração ideal do imóvel rural denominado Sítio Deus Dará, com base em cessões de direitos hereditários, sustentando ter sido sua posse turbada pelo agravado. Requereu a concessão de mandado proibitório com cominação de multa por eventual descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência na ação possessória de interdito proibitório, ajuizada em contexto de condomínio não extinto sobre imóvel rural, com suposta ameaça à posse exclusiva alegada por um dos condôminos. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência em ação de interdito proibitório proposta por condômino exige prova inequívoca da posse exclusiva da área ameaçada, o que não se verifica quando o imóvel permanece em estado de indivisão. O imóvel rural objeto da lide foi objeto de partilha nos autos do inventário do senhor Eloi Bispo dos Santos (processo nº 0000020-86.2001.805.0148), mas não houve nenhuma demarcação ou separação física das áreas pertencentes aos coproprietários, o que inviabiliza a demonstração de posse exclusiva. A existência de ação de extinção de condomínio pendente de citação do espólio de coproprietário e de ação de usucapião proposta pelo agravante sobre o mesmo bem evidencia complexidade do litígio e conflito possessório inconciliável com a cognição sumária exigida para tutela provisória. Revela-se prudente aguardar a devida instrução probatória, com especial destaque para a necessidade de prova técnica pericial, destinada à identificação e delimitação da área efetivamente ocupada por cada condômino, sobretudo diante da existência de indícios de que houve uma divisão de fato entre os coproprietários. A decisão agravada se coaduna com o juízo de prudência exigido nesta fase processual, devendo ser mantida até ulterior dilação probatória. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 567 e 568; CC, art. 1.314. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de nº 8051046-37.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JAIME ESTEVAM DOS SANTOS e como agravado AILTON SOUZA SANTOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR